Tribunal: TJMT
Processo: 1002437-51.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002437-51.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]
Parte(s):

[D. S. A. - CPF: 074.237.121-24 (EMBARGADO), EMILLY GOMES DA COSTA - CPF: 019.668.781-09 (ADVOGADO), PATRICIA VALERIA SOUSA DO NASCIMENTO - CPF: 013.416.451-26 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros
aclaratórios
manejados pela própria embargante, os quais visavam à modificação de decisão que determinara o custeio de tratamento multidisciplinar de menor em clínica fora da rede credenciada. A embargante alega omissão quanto ao pedido subsidiário de limitação do custeio ao valor da tabela da operadora, requerendo efeitos infringentes para alteração do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido subsidiário de limitação do custeio do tratamento ao valor da tabela da operadora e, em caso negativo, avaliar a ocorrência de caráter manifestamente protelatório dos embargos, com eventual aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir fundamentos do mérito ou buscar efeito modificativo da decisão.

4.
Não há omissão quando o Tribunal deixa de examinar questão que não foi devolvida à instância revisora; no caso, a apelação foi interposta apenas pela parte autora (menor), inexistindo insurgência recursal da Unimed sobre o pedido de limitação do custeio, que, portanto, não poderia ser analisado.

5.
A insistência em reabrir discussão sobre matéria já enfrentada evidencia a tentativa de rediscutir o mérito por via inadequada, desvirtuando a função dos embargos de declaração.

6.
A reiteração de fundamentos já afastados no julgamento de anteriores embargos, sem apontamento de novo vício, revela o uso abusivo do recurso e caracteriza seu caráter manifestamente protelatório.

7.
Diante do abuso processual, impõe-se a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, para coibir a litigância procrastinatória e assegurar a boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação sobre matéria não devolvida à instância recursal não configura omissão a ser sanada por embargos de declaração.

É manifestamente protelatório o segundo embargo de declaração interposto com a mera reiteração de fundamentos anteriormente afastados, sem apontamento de novo vício.

Configurado o caráter protelatório dos embargos, é cabível a imposição de multa nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1925737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.20

R E L A T Ó R I O

R
ED

1002437-51.2024.8.11.0041

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

X

D. S. A.
e
PATRICIA VALERIA SOUSA DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra o acórdão de Id. 323097872, por meio do qual
esta
Quarta Câmara rejeitou os primeiros
aclaratórios
manejados pela própria embargante.

Em suas razões (Id. 325133391), a embargante volta a sustentar suposta omissão no acórdão, afirmando que não houve manifestação expressa sobre seu pedido subsidiário de limitação do custeio do tratamento do menor ao valor de tabela da operadora, em caso de manutenção da obrigação de custeio em clínica não credenciada. Alega violação ao art. 489, §1o, do CPC, e requer efeitos infringentes para modificação do julgado.

O embargado apresentou resposta (Id.
329503899
), defendendo a rejeição integral do recurso, destacando inexistir vício e apontando o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos, que constituem reiteração dos fundamentos anteriormente afastados por esta Câmara.

O Ministério Público manifestou-se pelo não acolhimento dos embargos, aduzindo inexistirem os vícios do art. 1.022 do CPC e caracterizando que a embargante busca apenas rediscutir o mérito já decidido (Id.
334918366
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025